Tribunal: TJSP
Processo: 0020927-07.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000773517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020927-07.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelada
GISLAINE CRISTINA FERREIRA PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM, NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo da ré e DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial,
para reformar em parte a r. sentença, a fim de ajustar a substituição da pena corporal
na forma da lei, ficando a ré condenada definitivamente, como incursa no art. 304,
cc. o art. 297, caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, regulamentando-se na fase
de execução, e prestação pecuniária equivalente a 01 (um) salário mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020927-07.2017.8.26.0320 -Voto no 27149
2
Apelação Criminal no 0020927-07.2017.8.26.0320
Apelante/Apelado: Gislaine Cristina Ferreira Pereira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 27149
Uso de documento falso Recurso do Ministério
Público buscando a aplicação de duas penas
restritivas de direitos ou de uma pena restritiva de
direitos e multa, em razão do quantum de pena
fixado - Recurso defensivo pleiteando a absolvição
por ausência de provas - Provas francamente
incriminadoras
Quantum da pena fixado no
mínimo Ajuste da substituição da pena corporal
Condenação à pena superior a um ano

Necessidade
de
imposição
de
outra
pena
substitutiva, consistente em prestação pecuniária no
valor de 01 (um) salário mínimo Inteligência do
art. 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal
Regime prisional fixado com critério
Apelo
ministerial provido Apelo da ré improvido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 245/248,
acrescenta-se que a ré GISLAINE CRISTINA FERREIRA
PEREIRA foi condenada, como incursa no art. 304, cc. o art. 297,
caput, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de dois anos, na forma a ser estabelecida pelo
Juízo das Execuções Criminais.
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020927-07.2017.8.26.0320 -Voto no 27149
3
buscando a aplicação de duas penas restritivas de direitos ou de uma
pena restritiva de direitos e multa, em razão do quantum de pena fixado;
e 2) a ré, buscando a absolvição por ausência de provas.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
apelo ministerial e não provimento do apelo da ré (fls. 282/285).
É o relatório.
A r. sentença recorrida, no tocante à condenação da ré,
deu correta solução à ação penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria do delito de uso de
documento falso estão bem comprovadas, como se vê do boletim de
ocorrência de fls. 05/06, do ofício de fls. 07, do histórico escolar de fls.
09/10 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que a ré
fez uso de documento público falsificado, exatamente como narrado na
denúncia.
Com efeito, o funcionário da área de Recursos
Humanos da empresa TRW Automotive, a testemunha Waldomiro,
contou ter recebido uma ligação anônima com denúncia de que a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020927-07.2017.8.26.0320 -Voto no 27149
4
teria apresentado um histórico escolar de Ensino Médio falso. Então,
fizeram uma consulta à escola, que respondeu não ser verdadeiro aquele
documento. A ré foi demitida por justa causa e, no momento do
desligamento, ela não deu qualquer explicação. O prontuário de cada
empregado, com todas as documentações, fica no arquivo, com acesso
restrito. Somente alguns funcionários da área de Recursos Humanos têm
acesso a essas pastas, sendo necessário, inclusive, passar o crachá.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.
Em complemento, através do ofício de fls. 07, a E.E.
“Prof. William Silva” afirmou não ser verdadeiro o histórico escolar,
frisando, inclusive, que a ré nunca foi aluna daquele estabelecimento de
ensino.
De outra banda, a versão apresentada pela ré, de que
não apresentou o histórico escolar de 2o grau falso; que acredita que
alguém fez isso para prejudicá-la, por inveja; além de isolada, não
convenceu.
A ré não se desincumbiu do ônus que provar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020927-07.2017.8.26.0320 -Voto no 27149
5
Fato é que não há provas nos autos da injusta
incriminação, até mesmo porque o funcionário Waldomiro explicou ser
restrito o acesso ao arquivo, onde ficam guardados os prontuários dos
empregados. Além disso, não só no histórico escolar, mas também em
outros documentos apresentados e preenchidos no momento da
admissão (como por exemplo, o currículo de fls. 63 e os documentos de
fls. 64 e 65), constou a informação da escolaridade como Ensino Médio,
modo que a lógica nos conduz à certeza de que a ré apresentou o
histórico escolar falso, visando a sua contratação pela empresa. Isso não
é presunção, mas conclusão decorrente da análise do conjunto das
provas.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de uso de documento falso restou bem tipificado e
comprovado.
O quantum da pena - fixado no mínimo - não
comporta reparo.
Em relação à substituição da pena corporal, com razão
o Ministério Público ao pretender o seu ajuste na forma da lei.
Observando-se o comando da segunda parte do § 2o do art. 44 do
Código Penal, a sanção corporal deve ser substituída por uma restritiva
de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos. Assim, além da
prestação de serviços à comunidade já estabelecida na r. sentença, a
pena privativa de liberdade será substituída por outra pena restritiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020927-07.2017.8.26.0320 -Voto no 27149
6
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo, o que atende aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade
da conduta criminosa.
Por fim, o regime prisional (aberto), em caso de
revogação do benefício, foi estabelecido com critério.
Destarte, a r. sentença merece reparo apenas para que
seja ajustada a substituição da pena corporal na forma lei.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO
PROVIMENTO ao apelo da ré e DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial, para reformar em parte a r. sentença, a fim de ajustar a
substituição da pena corporal na forma da lei, ficando a ré condenada
definitivamente, como incursa no art. 304, cc. o art. 297, caput, ambos
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, regulamentando-se na fase de execução, e prestação pecuniária
equivalente a 01 (um) salário mínimo, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator